Tribunal: STF
Processo: ARE 1461997
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 17, p. 1-10) assim ementado:



    “APELO CRIMINAL DEFENSIVO. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA POR NARCOTRAFICÂNCIA. PRETENSÕES DE aplicação da redutora da traficância eventual no índice máximo, com a consequente mitigação das reprimendas corporal e pecuniária, permuta da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e modificação do regime prisional, além da outorga do benefício da justiça gratuita. IMPROCEDÊNCIA. 1) Constatado que, apesar de o fato de o apelante responder ‘a outros processos criminais’ não ser idôneo para afastar a incidência da redutora do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sobretudo porque o vetorial dos antecedentes e previsto no artigo 59 do Código Penal recebeu valoração positiva, as circunstâncias em que perpetrada a narcotraficância (apreensão de quantidade expressiva de um mesmo psicotrópico e de petrechos/objetos próprios da difusão/mercancia a terceiros – balança de precisão, plástico-filme pvc, embalagens com fecho ziplock e dinheiro em espécie) não se compatibilizam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedicava, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente à circulação de entorpecentes, inviável é o deferimento da almejada aplicação da minorante da narcotraficância ocasional e, por consectário lógico, das pretensões derivadas de mitigação das reprimendas corporal e pecuniária, de permuta da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e de modificação do regime prisional. 2) Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça (cf., dentre outros, o AgInt. no REsp. nº 1.596.478/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe. de 14.11.2016), o fato de este Tribunal ter melhor justificado a inaplicabilidade da minorante da traficância ocasional não configura a reforma para pior vedada pelo artigo 617 do Código de Processo Penal em sede de recurso exclusivamente defensivo. 3) Na trilha de orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de outorga da gratuidade da justiça deve ser formulado ao juízo executivo, ‘visto que é possível que ocorra alteração na situação econômica do réu entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório’ (STJ, 5ª Turma, AgRg. no REsp. nº 1.857.040/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe. de 18.5.2020). APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 17, p. 8-9; grifos originais) 



    Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram conhecidos, mas não providos (eDOC 26, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 30, p. 1-8) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 29, p. 1-14).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOC 35, p. 1-7). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 39, p. 1-6), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 38, p. 1-8).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.441.700/GO (eDOC 47, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 52, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 211.062/GO (certidão; eDOC 54, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, consoante asseverado na legítima decisão ora agravada, “a análise de eventual ofensa ao art 5º, XLVI, da CF esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório, concernente à tese do princípio da individualização da pena (cf. STF, ARE 1192935 AgR/SPi , Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli, in DJE de 16/05/19). E isso, de forma hialina, impede o trânsito do recurso extraordinário incide ainda, no caso, a Súmula 282/STF” (eDOC 35, p. 4-7).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente